Tribunal: STF
Processo: Rcl 93546
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 485. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais, em 17.4.2026, contra decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Paracatu/MG no Processo n. 0011695-10.2025.5.03.0084, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485:
“Vistos. 
Aduz a autora que foi dispensada, sem justa causa, em 12/09/2025, e, até o momento, não recebeu as parcelas rescisórias a que faz jus. Afirma, ainda, que a 1ª ré figura como reclamada em 213 ações trabalhistas em trâmite nesta Especializada e que existe um grande risco de insolvência civil da empresa. Assim, em face do contrato de prestação de serviços mantido entre 1ª reclamada e 3º reclamado, Estado de Minas Gerais, requer a obreira seja intimado o 3º réu para informar se a 1ª reclamada possui créditos junto a este, em caso positivo, deposite os valores em uma conta judicial à disposição deste Juízo.
Analiso.
A concessão de tutela antecipada é uma medida excepcional, cabível apenas nos casos em que, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou fique caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 294 c/c 300 do CPC).
Assim, comprovada que a extinção do pacto ocorreu por iniciativa da primeira ré – CTPS de f. 16 e TRCT de f. 22-23, e considerando os fatos narrados na inicial, bem como os documentos que indicam a possibilidade de insolvência da 1ª reclamada (certidão positiva de f. 25-32), defiro a medida liminar requerida para determinar a intimação do 3º reclamado, ESTADO DE MINAS GERAIS, para informar, no prazo de 05 dias, se existem valores a serem pagos à 1ª reclamada e, em caso positivo, proceda ao depósito desses valores, até o limite de R$  26.947,50 (valor atribuído à causa), em conta judicial vinculada a estes autos, à disposição deste Juízo” (fl. 70, doc. 4).

Contra a decisão pela qual determinado o bloqueio de valores do  Estado de Minas Gerais, para pagamento de crédito a que faria jus Verona Serviços Ltda., ajuíza-se a presente reclamação.
 
2. O reclamante afirma ter sido “incluído no polo passivo da demanda sob a alegação de responsabilidade, visto que, supostamente, os trabalhadores prestavam serviços a seu favor. O contrato firmado entre o ente público e a empresa tem como objeto a preparação, produção e fornecimento contínuo de refeições e lanches para presos e servidores a serviço de unidades prisionais, por exemplo” (fl. 1, doc. 1).

Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal previu exatamente a hipótese de créditos a receber da administração pública, proibindo o bloqueio mesmo nesses casos. Diante da recusa explícita dos juízos trabalhistas em aplicar o precedente vinculante, não restou alternativa ao Estado de Minas Gerais senão o ajuizamento da presente reclamação constitucional para preservar a autoridade desta Corte e proteger o erário estadual de constrições indevidas” (fl. 3, doc. 1).

Esclarece que “a presente reclamação funda-se em violação direta e frontal à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 485, em que fixou tese de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive a Justiça do Trabalho” (fl. 4, doc. 1).

Assevera que “a constrição determinada pelos Juízo Trabalhista representa grave interferência na gestão financeira do Estado de Minas Gerais e afeta diretamente a prestação de serviços públicos essenciais. O valore que o Juízo pretende bloquear estão vinculados a contrato administrativo, cuja finalidade é o fornecimento de alimentação para detentos e servidores de presídios. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal assenta-se na imprescritibilidade da proteção à legalidade orçamentária, baliza constitucional inafastável para preservação da autonomia financeira dos entes federativos e do equilíbrio fiscal público” (fl. 12, doc. 1).

Requer “a concessão da medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pelo Juízo das Varas do Trabalho de Paracatu/MG, obstando qualquer bloqueio, penhora, sequestro ou obrigatoriedade de depósito de valores em conta judicial, até o julgamento de mérito desta reclamação” (fls. 19-20, doc. 1).

Pede, no mérito, “a confirmação da medida liminar e a procedência total da presente Reclamação Constitucional, para cassar definitivamente a decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Paracatu/MG, na parte em que determinou a constrição e o depósito de recursos públicos estaduais para a satisfação de débitos trabalhistas da empresa contratada, garantindo-se a eficácia e a autoridade da Tese fixada na ADPF n. 485” (fl. 20, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar o bloqueio de recursos do Estado de Minas Gerais para pagamento de pretenso crédito a que faria jus Verona Serviços Ltda., a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal concluiu:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL.
1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’” (DJe 10.11.2020).

Firmou-se, assim, na jurisprudência deste Supremo Tribunal serem insubsistentes decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de débitos de seus contratados em relação a terceiros, por descumprirem os princípios constitucionais da legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167), separação funcional de poderes (art. 2º c/c inc. III do § 4º do art. 60), eficiência da Administração Pública (caput do art. 37) e continuidade dos serviços públicos (art. 175).

7. Na espécie vertente, a autoridade reclamada determinou o bloqueio de verbas do Estado de Minas Gerais para a satisfação de crédito a que faria jus Verona Serviços Ltda., em virtude de contrato de prestação de serviços. 

Esse bloqueio incide sobre recursos públicos destinados ao pagamento da empresa com a qual o Poder Público mantém contrato. 

A execução direta incidente sobre verbas da Administração Pública acarreta supressão abrupta de recursos públicos e pode frustrar a previsibilidade orçamentária e a programação financeira, além de colocar em risco a execução de serviços públicos. 

Tem-se reiterado, em casos análogos ao presente, serem inválidas as decisões que descumprem o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485. 

Ao analisar caso rigorosamente análogo ao presente, no qual se questionava determinação do juízo da Segunda Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, que tinha imposto o bloqueio de verbas públicas para o pagamento de valores supostamente devidos a empresa contratada a título de reajustamento contratual, o Ministro André Mendonça decidiu:
“Nesse contexto, o e. Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na ADPF nº 485/AP, a fim de ‘determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas’ (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/11/2017, p. 14/11/2017). 
8. Posteriormente, foi confirmada a medida cautelar para julgar procedente o pedido com a fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. Confira-se, por oportuno, a ementa da ADPF nº 485/AP (...) 
9. Igualmente, na ADPF nº 275/PB, esta Corte definiu que a possibilidade de constrição de receita pública seria situação excepcional. (...)
	10. No caso em tela, a decisão judicial reclamada determinou o bloqueio de valores supostamente devidos pelo Município de Serra/ES, nos seguintes termos: ‘17) Fls. 35.147/35.151 (petição das recuperandas requerendo o bloqueio de valores, ante o inadimplemento do Município de Serra): Determino o bloqueio, via BACENJUD, das contas do Município de Serra/ES, CNPJ/MF nº 27.174.093/0001-27, do valor incontroverso de R$ 9.465.607,09, resultante da soma das Notas Fiscais de n° 38.695, 38.696 e 38.697.’ (e-doc. 6). 
11. Portanto, em sede de cognição sumária, entendo que a decisão judicial reclamada ostenta violação aos supracitados precedentes desta Suprema Corte. Ademais, ao contrário do que noticia o ato reclamado, o montante que perfaz a ordem de bloqueio não seria incontroverso, na medida em que o reclamante afirma que ‘(...) não foram identificados documentos comprobatórios da prestação dos serviços pela empresa MOSCA GRUPO NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA., bem como débitos pendentes de pagamento’. Vale registrar que o Município afirma que não teria sido identificada a execução da despesa pública, o que lhe impediria de provar o pagamento (e-doc. 1, p. 2; e-doc. 3, p. 18-20; 26-29; e 34-36). 
12. Independentemente da veracidade da alegação da parte autora sobre a inexistência da despesa pública, a qual deverá ser discutida na via adequada, inclusive no que diz respeito a eventuais responsabilidades pelos fatos certificados pela municipalidade perante o Juízo falimentar, a controvérsia sobre a existência da dívida agrava o risco de dano ao erário, caso não haja a concessão da medida de urgência.
14. Logo, se o bloqueio de recursos públicos destinados a pagar dívidas reconhecidas pela Administração, por si só, já impactaria de modo deletério o interesse da coletividade, constituindo-se medida absolutamente excepcional, com muito mais força influenciará negativamente caso haja fundada dúvida a respeito da existência da dívida ou do seu valor. Ressalto que, tratando-se de ente municipal, o valor da constrição judicial poderá comprometer a regularidade dos serviços públicos prestados à população. 
15. Diante do exposto, defiro o pedido liminar formulado pelo reclamante e suspendo os efeitos da decisão reclamada, com a determinação de imediata liberação dos valores constritos, no montante de R$ 169.966,87 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), sem prejuízo do exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito desta reclamação” (Rcl n. 63.297, DJe 26.10.2023).

Essa decisão foi referendada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, nos termos seguintes:
“REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. LIMINAR DEFERIDA. 1. Diante da ordem de bloqueio operada em relação a receitas públicas do Município, visando à disponibilidade desses montantes junto ao Juízo da recuperação judicial, agravada pela controvérsia referente à existência da execução da despesa pública que teria dado origem ao suposto crédito, evidenciam-se presentes, respectivamente, o fumus boni juris e o periculum in mora.
2. Liminar deferida para suspender os efeitos da decisão reclamada, inclusive com a liberação de quaisquer valores constritos por força de seu cumprimento. 3. Medida liminar referendada” (DJe 22.11.2023).

Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETENÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 485. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 53.818-AgR, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
NS. 275/PB E 485/AP. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 46.737, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.7.2021).

“RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE
DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 39.101, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).

“Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes.
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.461-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO
DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA
(ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: ‘verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A
ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: ‘expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne – Tecnologia de Informação Ltda. possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de
R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor’ (doc. 7, fl. 1). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020). 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 41.604-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).

8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Paracatu/MG no Processo n. 0011695-10.2025.5.03.0084 e determinar outra seja proferida, em observância ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485. 

Publique-se. 

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora